Tribunal: TJBA
Processo: 8074443-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074443-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: AVANT INFORMATICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EX OFFICIO PARA ÍNDICES LEGAIS NA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a substituição dos encargos contratuais por índices legais de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) a partir do ajuizamento da ação monitória, não obstante o juízo de origem tenha afastado qualquer abusividade das cláusulas pactuadas no contrato de abertura de crédito em conta-corrente.

Questão em discussão

A controvérsia principal cinge-se à definição do termo final de incidência dos encargos financeiros contratualmente estipulados em contrato bancário objeto de ação monitória, discutindo-se a legalidade da sua substituição por índices legais a partir do ajuizamento da demanda, mesmo quando não reconhecida qualquer abusividade nas cláusulas originariamente pactuadas.

Razões de decidir

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é no sentido de que, em caso de inadimplência contratual, os encargos livremente pactuados entre as partes em contratos bancários devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A simples judicialização da dívida por meio de ação monitória, que busca a constituição de título executivo judicial, não tem o condão de, por si só, alterar a natureza dos encargos financeiros validamente ajustados, caso não haja declaração judicial de sua abusividade.

A substituição automática dos encargos contratuais por índices legais, sem que tenha havido qualquer questionamento ou reconhecimento de sua ilegalidade ou abusividade, contraria o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, além de se chocar com a prerrogativa das instituições financeiras de livremente pactuar suas taxas de juros, conforme autoriza a legislação específica e as regulamentações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Dispositivo e tese

Agravo interno provido para reformar a decisão agravada e determinar a incidência dos encargos contratuais pactuados no contrato de abertura de crédito em conta corrente até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: "1. Os encargos contratuais

livremente pactuados em contratos bancários, cuja abusividade não tenha sido reconhecida judicialmente, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento de ação monitória. 2. A judicialização da dívida não implica, por si só, a automática substituição dos encargos contratuais por índices legais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406. Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX. CPC, arts. 700, 701, 702, § 8º e 1.021. Súmula 381/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8074443-98.2019.8.05.0001,
em que figuram como Agravante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
. e como Agravados
AVANT INFORMÁTICA LTDA e TIAGO DA SILVA CHAGAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09